Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718579-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCEU DOURADO DA COSTA, ANA LUIZA MACIEL MACHADO, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, ANTONIO MANGUEIRA DA SILVA FILHO, CLEBER MENDONCA SOUZA ARAGAO, DAIANE MARIA MENDES NUNES, DANIEL LUIZ CESAR LEITE, DENISE GUIMARAES RIBEIRO, FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO, FLAVIA BARBACENA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO ALCEU DOURADO DA COSTA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 155243264, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 158823519, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a impugnação do devedor e condenou-os ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso reconhecido, in verbis: “À Secretaria, para que retifique o cadastro processual para que os requerentes e requerido passem a constar, respectivamente, como exequentes e executado. Trata-se de Impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao Cumprimento de Sentença, em que se alega excesso de execução, haja vista que houve valores cobrados sem descontar os pagamentos feitos administrativamente, além de se utilizar erroneamente a Taxa SELIC sobre a soma da correção monetária e dos juros fixados até a entrada em vigor da EC 113/2021. Irresignada, a parte exequente apresentou Réplica (ID 154216555). É o relatório. DECIDO. Do desconto dos valores pagos administrativamente O Distrito Federal alega a necessidade de descontar os valores pagos administrativamente, com o intuito de evitar o pagamento em duplicidade. Para tanto, junta os comprovantes de pagamento das diferenças dos valores pagos administrativamente, conforme documentos de ID 151012308. A parte exequente alega preclusão, haja vista que foi determinada a juntada dos processos administrativos na Ação Coletiva, o que não foi feito pelo Distrito Federal. Subsidiariamente, alega que no caso de acolhimento não devem ser fixados honorários sucumbenciais, visto que houve desídia do Distrito Federal ao não apresentar os processos administrativos na Ação Coletiva, não podendo ser beneficiado pela sua própria inércia. Com efeito, o caso envolve o Cumprimento Individual de Sentença de Ação Coletiva em que o SINDETRAN substituiu extraordinariamente uma quantidade significante de servidores públicos. Dessa forma, é desarrazoado exigir que o Distrito Federal possua o ônus integral de demonstrar o pagamento feito administrativamente, sobretudo diante da maior facilidade dos exequentes em saberem e demonstrarem se receberam ou não os valores de forma extrajudicial. Nesse diapasão, não vejo um benefício exacerbado do Distrito Federal na fixação dos honorários sucumbenciais no caso em análise, mas uma tentativa de parte dos exequentes de se beneficiar da dificuldade do ônus probatório atribuído ao executado. Sendo assim, acolho a tese de desconto dos valores já pagos administrativamente, inclusive com condenação em honorários sucumbenciais. Cálculo da Taxa SELIC sobre a soma da correção monetária e juros O Distrito Federal alega que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal calculado até a entrada em vigor da EC 113/2021, sendo posteriormente somada com os juros fixados até tal data, com o intuito de evitar os juros sobre juros, haja vista que a Taxa SELIC engloba juros. Em que pese a alegação do Distrito Federal, ela destoa no entendimento atual do eg. TJDFT, a saber: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Denota-se, portanto, que não há ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC, não se tratando de anatocismo vedado em lei, razão pela qual rejeito a tese alegada. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para descontar do crédito a ser executado o montante pago administrativamente e comprovado pelo Distrito Federal. Condeno a parte exequente em honorários advocatícios no montante de 10% sobre a diferença entre o crédito a ser calculado e o valor requerido inicialmente. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda às retificações da planilha de cálculo ID 144900214, subtraindo-se os valores pagos administrativamente, conforme ID 151012308, págs. 6/21 e procedendo ao cálculo com base na Taxa SELIC observando o disposto no Acórdão juntado na presente Decisão. Juntados os cálculos, dê-se vistas as partes pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 144923789, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contratos anexos à inicial. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” “Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Em conformidade com o que entende a jurisprudência do TJDFT, a decisão foi proferida. Confira-se: "A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (trecho extraído do acórdão 1605780, 07176221620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da contradição Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. Nesse sentido, é de singela percepção que o embargante, ao se insurgir contra a conclusão afirmada por este Juízo, sendo certo que tal objetivo somente pode ser alcançado mediante a utilização da via recursal própria. Da omissão Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). Da obscuridade Igualmente, a decisão não se mostra obscura na medida em que os pontos controvertidos foram adequadamente abordados e que conclusão externada decorre, de forma natural, das ponderações realizadas. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho o pronunciamento atacado tal qual lançado.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o título judicial exequendo é oriundo da ação coletiva (proc. no 2014.01.1.131349-0) movida SINDETRAN-DF – Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do Distrito Federal contra DETRAN/DF – Departamento de Trânsito do Distrito Federal e pelo Distrito Federal, cuja r. sentença, integrada pela que acolheu os embargos de declaração, acolheu a pretensão condenatória para pagamento de diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em conseqüência, CONDENO o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da progressão funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Os valores serão apurados em fase de liquidação de Sentença. A correção se dará na forma da Lei no 9.494/97 com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/2009. Sem custas finais. Diante da sucumbência, condeno os réus ao pagamento dos honorários de advogado do autor, arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos no art.85, §3o c/c §4o, II do Código de Processo Civil, que deverão incidir sobre o valor da condenação a ser posteriormente apurado. Para o cálculo, deverá ser levado em consideração o salário mínimo vigente nesta data.” “Assim, ACOLHO EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS, para retificar o dispositivo, devendo constar: "Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em conseqüência, CONDENO o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32." Esta decisão integra a Sentença de fls.292/297.” Interpostas apelações, a APC 20140111313490 foi provida pela em acórdão no 1097570 da 5a Turma Cível deste TJDFT, com o seguinte dispositivo: “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e do DETRAN/DF para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Quanto ao mais, dou parcial provimento ao recurso do SINDETRAN/DF para determinar que seja aplicado o IPCA-E em relação à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) para os juros de mora. O Juízo de origem fixou os honorários de advogado "nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §3o em composição com o § 4o, e inc. II do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os referidos percentuais mínimos em 1% (um por cento).” Após a rejeição dos embargos de declaração opostos, acórdão o 1248712 da 5a Turma Cível, o trânsito em julgado ocorreu em 15/07/2020. Instaurado o cumprimento de sentença e apresentada impugnação pelo Distrito Federal, foi alegado o excesso de cobrança, em razão de pagamentos administrativos realizados relativos às verbas exequendas, o que foi acolhido pela r. decisão agravada. E, a controvérsia devolvida a este Tribunal reside em saber se é cabível ou não imputar aos agravantes-exequentes o conhecimento desse pagamento administrativo, uma vez que, segundo alegam, nas fichas financeiras não havia informação de que a diferença paga pelas rubricas se referia à promoção funcional e, em consequência, condená-los ao pagamento da verba sucumbencial arbitrada na r. decisão agravada. A questão se os agravantes-credores motivaram ou não o reconhecimento do excesso de execução, uma vez que não abateram dos cálculos as parcelas pagas administrativamente, é matéria a ser reexaminada oportunamente pelo Tribunal, no julgamento de mérito agravo de instrumento. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de expedição da RPV com inclusão dos honorários questionados no presente recurso. Nesse contexto, é prudente e razoável sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, conforme requerido. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora